Tribunal: STF
Processo: Rcl 77392
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Madim Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio a Gestão de Saúde Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – TRT11 na Ação Trabalhista 0000240-12.2024.5.11.0003, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que:



     [...] é inquestionável o caráter nocivo que a manutenção da decisão tem de acarretar à parte peticionante, haja vista que a empresa cumpriu estritamente as formalidades da contratação cível, não sendo legal manter a competência da justiça do trabalho na apreciação da matéria. (Doc. 1, p. 5).



    Argumenta:



    [...] É importante salientar que o instituto do profissional autônomo foi devidamente regulamentado pelas normas trabalhistas. Nesse sentido, a contratação dos profissionais, de forma contínua ou não, com ou sem exclusividade, desde que cumprida as formalidades legais, pode ser realizada sem que isso configure vínculo de emprego. A segurança jurídica é um princípio fundamental do sistema jurídico que busca garantir estabilidade, previsibilidade e confiança nas relações jurídicas. A segurança jurídica é essencial para o funcionamento adequado do sistema jurídico. (doc. 1, p. 5).



    Aduz, ainda, que:



    [...] tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    [...] Desse modo, é imperiosa a procedência da presente Reclamação para que a decisão reclamada seja cassada e o juízo a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada por esta Suprema Corte (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] Seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule a r. decisão reclamada, qual seja o acórdão proferido pela 3ª turma do Trabalho Regional do Trabalho da 11ª região, no bojo do processo de nº 0000240-12.2024.5.11.0003 para que seja dada nova decisão, observando-se a incompetência material da justiça do trabalho, desta vez, nos termos da decisão proferida pelo decisão no RE 958252 – TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL 725 – E NA ADPF 324 (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo a ementa do recurso ordinário, no que interessa:



    [...] RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO. Admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo de emprego, incumbia à ré o ônus de comprovar que a relação jurídica travada entre as partes se deu de forma diversa da empregatícia, à luz do que dispõe o artigo 818, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ante a apresentação de fato impeditivo do direito vindicado, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Ao revés, do acervo probatório coligido aos autos, em especial o depoimento das testemunhas, extrai-se que estavam presentes os elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego, à luz dos art. 2º e 3º da CLT, quais sejam pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, além da alteridade, na relação jurídica travada entre as partes. Recurso Ordinário conhecido, mas desprovido [...] (doc. 18, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Em seu recurso a reclamada alega preliminarmente, a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes foi formalizada mediante contrato de prestação de serviços autônomos e que segundo o STF, no tema 725 compete à Justiça Comum, a análise da validade desse contrato, sob eventual alegação de vício de consentimento.



    [...] Vê-se que a questão discutida nos autos é o pleito de reconhecimento de vínculo de emprego decorrentes do labor realizado por pessoa física a contar de 1º de outubro de 2021 em favor da 1ª reclamada e também em favor do Estado do Amazonas, já que os serviços eram prestados no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, amoldando-se, assim, à competência da Justiça do trabalho, estampada no art. 114 de nossa Carta Magna. 



    Ademais, o tema 725 da repercussão Geral do STF trata da análise quanto à licitude/ilicitude da terceirização verificada entre pessoas jurídicas distintas, verbis: [...].



    Avançando ao Mérito, a recorrente argumenta que não houve a presença dos requisitos da pessoalidade e subordinação, meciona a assinatura do contrato de prestação de serviços, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de adicional noturno. Argumenta que, após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, as prorrogações de trabalho noturno no regime de jornada 12x36 foram incluídas na remuneração mensal, conforme previsto no artigo 59-A da CLT. Pugna pela exclusão da condenação em danos morais, alegando que não houve qualquer demonstração de abalo à honra ou aos direitos da personalidade da reclamante. Ressalta que, na ausência de comprovação de prejuízo concreto, não há fundamento jurídico para a indenização, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 



    Compulsando os autos, em exame aos documentos coligidos, verifico que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a r. sentença (ID a1b4db7) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo e adoto:



    "VÍNCULO DE EMPREGO



    Com base nos depoimentos, conclui-se que a reclamante realizava suas atividades de maneira contínua e habitual, necessitando de autorização do supervisor para permutas de plantões, o que indica a presença de subordinação. 



    Além disso, ficou constatado que outros trabalhadores, na mesma função e sob as mesmas condições de trabalho, tinham a CTPS anotada, o que demonstra a disparidade de tratamento legal dispensado pela primeira reclamada.



    Alguns técnicos em radiologia tinham a CTPS anotada, enquanto outros não, todos sob as mesmas condições de trabalho e no mesmo ambiente laboral. 



    Ademais, regras de experiência comum, conforme analisado em outros processos, demonstram que essa era uma prática comum da primeira reclamada. 



    Com base nos depoimentos e na constatação da disparidade de tratamento, conclui-se que a reclamante realizava suas atividades de maneira contínua e habitual, necessitando de autorização do supervisor para permutas de plantões, o que indica a presença de subordinação. 



    A onerosidade e a não eventualidade são outros requisitos que se encontram demonstrado nos autos. 



    Portanto, estão presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. 



    Há menção ao valor do plantão de técnico de radiologia nos autos. A primeira reclamada afirmou que a reclamante e outros técnicos de radiologia recebiam por plantões realizados, com um valor específico por cada plantão. No caso da reclamante, foi mencionado que ela recebia R$184,00 por plantão, o que se confirma pela cláusula 13ª do contrato de prestação de serviços (Id. d64f80c). 



    Desse modo, se a reclamante realizava aproximadamente 10 (dez) plantões por mês, conforme demonstrado pela prova oral, a sua remuneração mensal era de R$1.840,00.”



    [...] Escorreitos os fundamentos do julgado. 



    Nas relações jurídicas que se formam com o objetivo de prestação de serviços com características de autonomia por parte do prestador, assim como ocorre com os profissionais liberais, a principal distinção entre a configuração de uma relação autônoma e de vínculo empregatício se dá quanto à subordinação, haja vista que os demais elementos constitutivos de um contrato de trabalho usualmente também estão presentes, assim considerando a pessoalidade, a onerosidade e a não-eventualidade da prestação. Esta diferenciação é, por muitas vezes, bastante tênue, estando ligada exatamente à autonomia na execução da prestação do trabalho. 



    Durante a instrução processual restou demonstrada o elemento subordinação conforme mencionado na sentença recorrida: "Com base nos depoimentos, conclui-se que a reclamante realizava suas atividades de maneira contínua e habitual, necessitando de autorização do supervisor para permutas de plantões, o que indica a presença de subordinação". Ou seja, havia subordinação, bem como o dever de cumprimento de horários



    Outrossim, diante do reconhecimento da prestação de serviços por parte da autora em seu benefício, havendo controvérsia apenas quanto à modalidade da relação jurídica mantida entre as partes, incumbia à parte reclamada o encargo de afastar a existência de relação empregatícia (art. 818, II, da CLT), do qual, todavia, não se desvencilhou. 



    Assim, levando-se em consideração que o contrato de trabalho é um contrato realidade, o qual emerge da maneira como o trabalho é prestado, a prova oral colhida na sessão de audiência de (ID 83b40ba) afasta os argumentos de autonomia, formulados na defesa.



    Logo, do mesmo modo que o Juízo de origem, entrevejo que as provas produzidas evidenciam a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a não eventualidade, situação que demonstra que a relação mantida entre as partes reúne os elementos fáticos necessários à configuração da relação de emprego. 



    Diante disso, mantém-se a sentença objurgada que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes com o correspondente pagamento das verbas trabalhistas correlatas, na modalidade pedido de demissão pelo empregado.



    [...] Nego provimento ao recurso, nesse aspecto. 



    Portanto, nada a reformar (doc. 18, pp. 4-9, grifei).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que a beneficiária do ato reclamado prestava serviços de técnica em radiologia (pessoa física) e recebia uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 1.840,00 mensais. 



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre a beneficiária e a reclamante, mas essa questão não foi objeto da reclamação constitucional. 



    Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator